Tribunal: TJBA
Processo: 8043987-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043987-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

AGRAVADO: TANIA MARIA OLIVEIRA MAIA

Advogado(s)
:
JENNER BARBOSA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária. Liminar para emissão de boleto no valor incontroverso. Inexistência de conexão com ação de busca e apreensão. Prejudicialidade externa. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu medida liminar determinando à instituição financeira a emissão de boletos mensais no valor incontroverso de R$ 572,80, com vencimento no dia 15 de cada mês, relativos a contrato de financiamento de veículo no valor total de R$ 17.895,79, parcelado em 48 vezes de R$ 745,31. O agravante pleiteia a reunião desta ação à ação de busca e apreensão n° 8080951-50.2025.8.05.0001, sob alegação de conexão;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há conexão entre a ação revisional de contrato com garantia de alienação fiduciária e a ação de busca e apreensão proposta com base no mesmo contrato, de modo a justificar sua reunião e o processamento conjunto;

III. Razões de decidir

3. A conexão exige identidade entre pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC/2015, o que não se verifica entre a ação revisional, centrada na revisão de cláusulas contratuais, e a ação de busca e apreensão, cujo objeto é a retomada do bem em virtude de inadimplemento ;

4. Ainda que ambas as ações se originem de um mesmo contrato, não há identidade de pedidos ou de causas de pedir, afastando a hipótese legal de conexão e inviabilizando o processamento conjunto das ações;

5. Não obstante, reconhece-se a existência de prejudicialidade externa entre as demandas, pois a decisão da ação revisional pode influenciar o reconhecimento da mora, elemento essencial para a busca e apreensão do bem, conforme consolidado pelo STJ (AgRg no REsp 1.118.954/SC) e pelo TJ-BA (AI 0025657-36.2017.8.05.0000);

6. Diante da prejudicialidade externa, a jurisprudência autoriza a suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação revisional, nos termos do art. 313, V, “a”, § 4º, do CPC/2015, sem implicar reunião obrigatória dos processos ou alteração de competência;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8043987-61.2025.8.05.0000,
em que é agravante

BANCO HONDA S/A.

e

agravada
TANIA MARIA OLIVEIRA MAIA

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.